Tribunal: TCU
Processo: 024.658/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00217/2008, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 700221, função null, que teve como objeto O Projeto visa à dotação de infra-estrutura hídrica para consumo humano através da cons-trução de cisternas de placas. Realizar-se-á por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as partes, em benefício da população de baixa renda e com dificuldade no acesso a recursos hídricos, no Município de QUITERIANÓPOLIS localizado na região semi-árida do Estado do CEARÁ, desde que os beneficiários se enquadrem nos critérios de elegibilidade do Programa Bolsa Família, do Governo Federal. O Projeto objetiva o acesso, o gerencia-mento e a valorização da água como um direito essencial da vida e da cidadania, amplian-do a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema do semi-árido. (no da TCE no sistema: 1971/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1814/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Francisco Vieira Costa (Prefeito no período de 1/1/2005 a 31/12/2008 e 1/1/2009 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Quiterianópolis (CE) por meio do Convênio de registro Siafi 700221, o qual teve por objeto a dotação de infraestrutura hídrica para consumo humano através da construção de cisternas de placas, tendo vigido de 8/12/2008 a 30/4/2010; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 25/6/2020 (Relatório de Cadastro de Débito Inferior, peça 104) e 18/10/2024 (Relatório de Auditoria E-TCE 1971/2020, peça 107); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 113-115) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 116), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 024.658/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Vieira Costa (XXX.373.173-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Quiterianópolis (CE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.